Tribunal: TJDFT
Processo: 0707857-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0707857-86.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA ROCHA DECISÃO Ante a ausência de comprovação de pagamento do preparo recursal, intime-se a parte recorrente para observância do disposto no artigo 1007, § 4o do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de julho de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora